Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. GOLPE DO FALSO PIX. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação do crime de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenar os réus pela prática do crime de estelionato; e, (ii) avaliar a possibilidade de fixação de indenização por danos materiais em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova cabal da autoria e da materialidade delitiva, não sendo possível a imposição de pena com base em meras suposições, suposições indiretas ou associação por modus operandi.
4. Se a prova produzida em juízo, especialmente os depoimentos de policiais civis responsáveis pela investigação, não permite associar com segurança os réus ao crime em questão, sendo as ligações feitas de forma indireta e sem respaldo em elementos objetivos e individualizados, mantem-se a absolvição.
5. A tentativa de embasar condenação com base em supostos envolvimentos dos réus em outros fatos configura violação ao devido processo legal, sendo vedada a utilização de antecedentes ou investigações paralelas como prova suficiente para responsabilização penal no caso concreto.
6. O processo penal adota o princípio do in dubio pro reo, o qual impõe a absolvição quando não há certeza sobre a autoria, conforme previsto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, caput, e 29; CPP, art. 386, VII e art. 155.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935334, 0719035-43.2022.8.07.0007, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.10.2024, DJe 31.10.2024.